Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-68.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013475-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIANA BENEDITA DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 531.742.401-15 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos os contratos temporários sucessivos celebrados com a parte autora, de novembro/2019 a outubro/2024, e condenou ao pagamento de depósitos de FGTS sobre a remuneração percebida no período, observada a atualização monetária e os juros legais, além da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes respeitaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600/2017, considerando-se as sucessivas renovações; (ii) estabelecer se a nulidade contratual gera direito da autora ao recebimento de depósitos de FGTS no período posterior ao prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, § 2º, da CF/1988 prevê a nulidade de contratações pela Administração Pública sem concurso, ressalvados apenas os efeitos patrimoniais relativos à contraprestação do trabalho e ao FGTS.

4.

A Lei Complementar nº 600/2017, art. 11, § 2º, I, estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias, prorrogáveis por igual período. As contratações da servidora entre 2019 e 2024 excederam esse limite.

5.

O STF, no Tema 191 (RE 596.478/RR), reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo o direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso.

6.

O STF, no Tema 308 (RE 705.140/RS), consolidou que contratações nulas não geram efeitos jurídicos, exceto pagamento dos salários e depósito do FGTS.

7.

A jurisprudência do TJMT adota o mesmo entendimento, impondo ao ente público o pagamento do FGTS com base na boa-fé objetiva.

8.

Ajuizada a ação em 22/11/2024, incide a prescrição quinquenal, alcançando parcelas anteriores a 22/11/2019.

9.

Inexistindo prova de recolhimento do FGTS pelo Estado, permanece a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013475-68.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Emiliana Benedita da Conceição da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de
novembro de 2019 até outubro de 2024
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de
novembro de 2019 até outubro de 2024
, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de nível técnico assistencial no Hospital Regional Dr. Antonio Carlos, durante os anos de 2019 a 2024, havendo renovação sucessiva dos contratos temporários, fato que desvirtua a natureza temporária, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do Reclamado ao depósito de FGTS de todo o período e Férias acrescidas do terço constitucional. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que os contratos temporários firmados entre as partes respeitam o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº. 600/2017, sendo a contratação realizada mediante a aprovação do autor em processos seletivos distintos e, por isso, não há ilegalidade nas contratações. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, ressalto que é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Pois bem. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

(...).

De acordo com as fichas financeiras juntadas constam as seguintes contratações temporárias:

a)

01/2019 a 12/2019

b)

01/2020 a 12/2020

c)

01/2021 a 12/2021

d)

01/2022 a 12/2022

e)

01/2023 a 12/2023

f)

01/2024 a 10/2024

Desta forma, têm-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 12 (doze) meses previsto no artigo 11, § 2º, I, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

(...).

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

Cabe destacar que a ação foi ajuizada em 22/11/2024, reconhecendo-se a incidência da prescrição quinquenal, limitando o direito do trabalhador ao recebimento das parcelas exigíveis no período de 05 (cinco) anos que antecede o ajuizamento da presente ação, estando fulminadas pela prescrição as verbas anteriores a 22/11/2019.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025